Tribunal: TJSP
Processo: 1023313-48.2014.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V.ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS INTERPOSTOS E, EM SEDE DO REEXAME NECESSÁRIO, MANTEVE O DECRETO DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO ACIDENTÁRIA – INSURGÊNCIA DO INSS – PLEITO DE ALTERAÇÃO NO TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO E SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ DEFINIÇÃO DO TEMA 862 DO E.STJ – AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ARESTO - SIMPLES REEXAME DA MATÉRIA DEBATIDA – CARÁTER INFRINGENTE -

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V.ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS INTERPOSTOS E, EM SEDE DO REEXAME NECESSÁRIO, MANTEVE O DECRETO DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO ACIDENTÁRIA – INSURGÊNCIA DO INSS – PLEITO DE ALTERAÇÃO NO TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO E SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ DEFINIÇÃO DO TEMA 862 DO E.STJ – AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ARESTO - SIMPLES REEXAME DA MATÉRIA DEBATIDA – CARÁTER INFRINGENTE - PREQUESTIONAMENTO.